Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-15.2008.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000543-15.2008.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ISAIAS FOGACA DE ABREU - CPF: 087.708.298-70 (APELANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE EXCESSO A EXECUÇÃO – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBIT – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento do STF e STJ, a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 940 do CC, sendo imprescindível a comprovação da má-fé, que, como se sabe, não se presume.

Inexiste óbice à previsão contratual que atribui ao devedor inadimplente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que para obter a satisfação do seu crédito, o credor foi compelido a contratar os serviços de um profissional para o representar na ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LEANDRO MUSSI e ISAIAS FOGAÇA DE ABREU,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta pelos apelantes contra MASSA FALIDA AGRENCO DO BRASIL S.A. que julgou parcialmente procedente para: i) Determinar a exclusão dos contratos no 0006168-123 e 00006159-129, da execução em apenso; ii) declarar o parcial adimplemento da obrigação dos apelantes e da apelada, fixando como devido apenas o valor de R 39.468,82, acrescidos dos encargos legais; iii) determinar a redução dos honorários fixados no contrato para 10%; e iv) pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (id. 37960513), os apelantes alegam que, embora na r. sentença o juiz “a quo” tenha reconhecido que a Apelada está fazendo cobrança de valor indevido,

ocorrendo excesso da execução, reconhecendo a repetição de indébito, não condenando-a ao pagamento em dobro, sendo cristalino que a apelada agiu com ganância e com extrema má-fé.

Afirma: “é este o objeto do presente Recurso de Apelação, ou seja, corrigir erro praticado pelo “Juiz A Quo”, para reformar a sentença, determinando para a Apelada pagar o valor que está cobrando indevidamente a mais para os Apelantes, por ser uma questão de direito e justiça, pois gritante o Excesso de Execução e má-fé como agiu”.

Defende que o CC 2002, previu a restituição do indébito em dobro, diante do pagamento indevido, quem tiver tido proveito econômico fico obrigado a restituir a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nestes termos requer a reforma da sentença no que refere a não condenação da apelada ao pagamento em dobro para os apelantes do valor que estava sendo cobrado indevidamente, isto é do valor de R$ 927.017,48.

Ainda, no ponto dos honorários advocatícios, sustenta que, mesmo reduzindo em 96% o valor que a apelada pretendia receber, ainda manteve o direito dos patronos em receber seus honorários advocatícios, apenas minorando para a 10%; aduz que o correto seria excluir os direitos dos advogados da apelada em receber honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e preparado.

Contrarrazões (id. 37960524) pelo desprovimento.

Os autos foram encaminhados à PGJ, foram devolvidos sem parecer, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta pelos apelantes contra MASSA FALIDA AGRENCO DO BRASIL S.A. que julgou parcialmente procedente para: i) Determinar a exclusão dos contratos no 0006168-123 e 00006159-129, da execução em apenso; ii) declarar o parcial adimplemento da obrigação dos apelantes e da apelada, fixando como devido apenas o valor de R 39.468,82, acrescidos dos encargos legais; iii) determinar a redução dos honorários fixados no contrato para 10%; e iv) pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso trata de dois pontos:

- Pagamento em dobro do valor cobrado em excesso.

- Exclusão dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Quanto à repetição em dobro à qual alude o artigo 940, do Código Civil (antigo 1.531), é ela cabível apenas nos casos de má-fé, consoante já assentado pela Súmula 159 do Colendo STF.

“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.

E também, no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA RELATIVA À MESMA DÍVIDA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. INDISPENSABILIDADE.

1. A execução fundada em título executivo não pode ser obstada pelo ajuizamento da consignatória, inexistindo litispendência entre as duas ações. Precedentes.

2. "Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.111.270/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 16/2/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp

1.471.252/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) destaquei

Além disso, é cediço que a má-fé não se presume; há de resultar comprovada, o que não verifico nos autos.

Veja-se que tratam-se de alegações de inadimplemento de ambas as partes, há dívida confessada pela parte apelante no valor de R$ 39.468,82, embora não da forma pretendida pela apelada; na petição de id.37960501 (páginas 1 e 2) o Embargado (ora apelado) noticiou nos autos que desistia da entrega do produto e optou por continuar perseguindo seus créditos quanto ao valor da dívida confessada e referente a multa e honorário advocatícios.

Deste modo, não identifico má-fé a gerar aplicação do artigo 940 do CC.

No que tange à parte dos honorários advocatícios, a sentença registra o seguinte:

“A rigor, os honorários do causídico são fixados no final do processo, através de sentença condenatória, no entanto a jurisprudência admite o ressarcimento dos gastos efetuados com a contratação de advogado e despesas realizadas antes do ingresso em juízo, causadas pela parte adversa na ação, em homenagem a teoria da causalidade.

Conforme entendimento do Tribunal da cidadania inexiste ilegalidade da previsão de pagamento de honorários advocatícios convencionados em contrato para fins de propositura da ação judicial, como no caso em tela, razão pela qual não é possível a declaração da nulidade da referida clausula.

De outro vértice, entendo que a procedência parcial dos embargos, onde restou reconhecido também à inadimplência por parte da embargada, o percentual pactuado deve ser mitigado por questão de justiça. Assim, reduzo o percentual dos honorários fixados nos contratos para 10%.” (id. 37960509, páginas 4 e 5).

Sem razão a parte apelante.

Isso porque, os honorários advocatícios pactuados no título, para o caso de não pagamento do débito, integram o título executivo, não podendo ser excluídos do montante da execução.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.

1. Se no contrato entabulado entre as partes há a previsão, dentre as penalidades para o inadimplemento contratual, de pagamento dos honorários advocatícios, estes integram o título executivo, o que impossibilita a sua exclusão do montante da execução.

2. O valor incluído no débito, a titulo de verba advocatícia, conforme planilha acostada aos autos, refere-se à disposição contratual e, assim, possui natureza distinta dos honorários advocatícios de sucumbência, esses, sim, fixados pelo em. Magistrado em momento oportuno.

3. Recurso conhecido e provido." (Acórdão n.975689, 20160020196846AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 186/201)

No caso, embora haja o reconhecimento de expressivo excesso de execução, fato é que existe saldo de dívida.

Além disso, o juiz sentenciante procedeu de forma muito sensível à situação concreta, reduzindo o percentual aplicado para 10%.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 16%.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020